Tribunal: STF
Processo: HC 198405
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jose Henrique Quiros Bello, em favor de Wesley da Silva Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, nos autos do HC nº 646.616/SP 
    Colho da decisão impugnada: 
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WESLEY DA SILVA FERREIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n. 0022020- 32.2017.8.16.0013). 
    A defesa alega excesso de prazo na prisão preventiva. Afirma que a audiência de instrução, debates e julgamento foi marcada para "longínqua" data de 17/5/2021. 
    Requer a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja relaxada a prisão do paciente para que possa aguardar em liberdade o julgamento. 
    É o relatório. (eDOC
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa insiste na tese de relaxamento da prisão preventiva, em decorrência do excesso de prazo na sua manutenção e o e “[...] por ausência de fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção do cárcere [...]” (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Não há se falar em súmula 691, porquanto, no STJ, não houve decisão denegatória de medida liminar, mas de indeferimento liminar do trâmite do habeas corpus.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, verifico que o paciente, “apesar de ser primário (...) possui condenações pelo crime de furto (fls. 85/87), e não há informações de que exerça atividades regulares em emprego formal, tendo ele declarado sua profissão apenas como autônomo, não sendo desprezível a possibilidade de evasão, com consequente retardamento da marcha processual, e prejuízo à audiência de instrução já designada.” (eDOC 6)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem, como é no presente caso. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    O contexto da prisão não indica haver teratologia no decreto prisional a autorizar a superação da Súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 22 de março de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente